Tribunal: CARF
Processo: 16692.721016/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721016/2017-03
RESOLUÇÃO
3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Ramon Silva Cunha e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do acórdão recorrido, verbis:
1. Seara Comércio de Alimentos Ltda, pessoa jurídica acima identificada,
transmitiu Pedido de Ressarcimento no 36684.26534.120517.1.5.19-9066, no
valor de R$ 7.024.769,60, decorrente de créditos de COFINS, apurados no 2o
trimestre de 2016.
2. A DERAT-SP proferiu Despacho Decisório no qual indeferiu o Pedido, sem
análise do mérito, pois o interessado possuía ação judicial que poderia impactar o
valor a ser ressarcido.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
2
3. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual suscitou,
entre outros, a nulidade do Despacho Decisório, pois ausente a motivação das
glosas, e incorreta a qualificação do interessado.
4. Em 31/05/2019, o juiz da 13a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do
Mandado de Segurança no 5006427-72.2019.4.03.6100, determinou que a DERAT-
SP proferisse novo Despacho Decisório, agora, com a análise do mérito.
5. Em atenção ao que foi determinado pelo Poder Judiciário, a Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório, de fls. 301/320, cientificado ao contribuinte em
14/08/2019 (fl. 323), no qual reconheceu parte do crédito pleiteado. Estes foram
os fundamentos para o reconhecimento parcial dos créditos:
IV-1 Dos créditos já utilizados
19. Conforme constatado no item 4, foram apurados descontos da contribuição
devida de créditos apurados em períodos de apuração de meses anteriores ao do
trimestre sob análise, já utilizados por Pedido de Ressarcimento, os quais devem
ser glosados (ver planilha Controle de Crédito descontado deduzido 2T16 - item 1-
Controle de Crédito Descontado fl.184 ñ pag)
IV-3 Das glosas por falta de pagamento da contribuição
24. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição:
(....)
25. Tal vedação é cabível, também no caso da apuração de crédito de frete na
aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista
os arts.289 e 290, inc. I, todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que
considera que o custo da mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de
transporte:
(....)
26. Logo, no caso de compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para
fabricação não sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o,
inc.II da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete.
Adicionalmente, no caso de frete por transferência entre estabelecimentos ou
que não seja por compra ou venda, não existe previsão legal para tal
creditamento.
IV-4 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
27. O crédito presumido do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
3
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
(....)
28. Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos dos
créditos, foram citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 25 a 28,
sendo que a glosa dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 e
art.56 da Lei n° 12.350, de 2010, foram motivados pelo fato das receitas das
vendas do produtos processados serem idênticas, com divergências motivadas
apenas por lançamentos subjetivos de devoluções. Para fins de certeza e liquidez,
foram considerados os créditos por aquisição com desconto do ICMS destacado,
para os débitos a exclusão do ICMS a recolher e para rateio proporcional dos tipos
de crédito, os menores percentuais, para que não haja simples deslocamento de
um tipo de crédito para outro. O saldo final de crédito deferido para
ressarcimento consta na planilha Controle de Créditos descontados/deduzidos de
fl.300 ñ pag, Linha 155, no valor de R$ 2.138.422,79.
6. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls. 334/385,
em 12/09/2019 (fl. 332), onde alega:
Equivocou-se ao apontar os respectivos períodos objetos de Ressarcimento na
EFD Contribuições vinculada ao processo em debate. Porém, seu direito creditório
existe, tendo em vista que a Autoridade Fiscal poderia ter intimado a
Manifestante a retificar as informações acessórias apresentadas em respeito ao
princípio da verdade material, de forma a corrigir a utilização dos referidos
créditos.
Procedeu a retificação das EFD’s Contribuições relativas aos Pedidos de
Ressarcimento de PIS/COFINS, respeitando o prazo de 30 dias disposto na
legislação, para a apresentação da competente Manifestação de Inconformidade,
tendo em vista que possui acumulado outros créditos de PIS/COFINS não passíveis
de ressarcimento, considerados não prescritos pela legislação tampouco não
utilizados por ressarcimento, que são suficientes para abatimento do débito
apurado no período, sem necessidade de utilização do crédito passível de
ressarcimento apurado no trimestre.
Energia Elétrica, a Autoridade Fiscal glosou os créditos sob o pressuposto de que
não gera direito ao crédito os valores pagos por demanda contratada, gerando
crédito tão somente o gasto com energia elétrica consumida.
O demonstrativo apresentado pela Autoridade Fiscal não identifica a
materialidade quanto ao pretenso crédito aproveitado, razão pela qual deve ser
considerado hígido o crédito aproveitado.
A fiscalização acabou por verificar, apenas, em relação aos montantes relativos as
despesas de frete relacionadas no bloco D do EFD Contribuições, mesmo havendo
lançamentos registrados no bloco F (registro F-100) do EFD Contribuições.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
4
Este fato é uma flagrante violação ao princípio da verdade material, bem como ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a manifestação do contribuinte
acaba por não atacar pontualmente as rubricas glosadas pela fiscalização.
A equivocada interpretação literal, no sentido de ser vedado o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos
tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, vai de encontro ao
objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária,
possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade
do produto, com o menor preço.
A glosa relativa ao frete de aquisição de insumos destoa da previsão legal e deve
ser revertida, principalmente porque o crédito aproveitado decorre de uma
operação de transporte tributada.
O crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) ao
mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite claramente o crédito do frete
para o transporte de insumos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete
sobre transferências.
No tocante a classificação pela Autoridade Fiscal das despesas de fretes como
decorrentes de aquisição e não de venda, resta improcedente esta informação,
uma vez que decorrem da contratação de terceiro para prestação de serviços de
frete de venda, tendo o transportador (Seara Alimentos Ltda. – CNPJ sob no
02.914.460) subcontratado outro transportador para realização do serviço.
Quanto as despesas de armazenagem dispostas no bloco A, a Autoridade Fiscal
realizou o exame, mas glosou simplesmente pela falta de descrição complementar
da despesa e não pelo mérito de se tratar ou não de despesa com armazenagem.
A leitura do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/03 nos leva claramente ao
entendimento de que tanto o frete sobre as vendas, cujo ônus seja do vendedor,
quanto as despesas com armazenagem admitem apropriação de créditos de PIS e
de COFINS.
Na natureza 03 do Bloco F-100 da EFD Contribuições, promove o registro de
montantes relativos aos fretes, neste caso os valores registados referem-se a
receitas decorrentes da prestação do serviço de frete.
Tem por objeto social o comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, o
comércio atacadista de alimentos para animais, o comercio atacadista de
matérias-primas e insumos agrícolas, a comercialização de ovos e pintos de um
dia, entreposto de compra, armazenamento e comercialização de grãos, a
exportação e importação de produtos alimentícios, matérias-primas, insumos
agropecuários, implementos e equipamentos, a prestação de serviços de
transporte; o escritório administrativo, a participação societária em outras
empresas e o depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
5
Em razão de realizar a prestação de serviços de transporte subcontrata pessoas
jurídicas para realização dos serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas
receitas, eportanto, constituindo o direito de descontar créditos de PIS/COFINS
sob estas subcontratações, lançadas nesta natureza, tendo em vista se tratar de
um serviço utilizado como insumo.
Neste sentido temos posicionamento favorável, emitido pela Receita Federal do
Brasil, através da Solução de Consulta no 148, de 07 de maio de 2019, que
parcialmente está vinculada ao parecer normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018.
Serviços utilizados como insumos vinculados a natureza 14 da EFD Contribuições –
Prestação de Serviço de Transporte - Subcontratação de Pessoas Físicas. Quanto
aos créditos de PIS/COFINS constantes nesta natureza, esclarecemos que tratam-
se também da prestação de serviços de transporte que a Manifestante
subcontrata.
No entanto, ao invés da subcontratação de pessoas jurídicas em geral, são
contratadas pessoas físicas e pessoas jurídicas do simples nacional, que realizam
os serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas despesas, e portanto,
constituindo o direito da Manifestante descontar créditos de PIS/COFINS sob
estas subcontratações.
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas para a consecução da
atividade empresarial da pessoa jurídica.
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos montantes relativos a aquisição de
lenha utilizados em seu processo produtivo.Quanto aos combustíveis, como é o
caso da lenha, o CARF, vem adotando posicionamento favorável, em especial, no
PAF no 10925.907013/2011-02.Diante do exposto, deve ser reconhecido o
montante integral dos créditos pleiteados, em virtude da essencialidade dos bens
(lenha) para o processo produtivo da empresa.
Cumpre destacar que a apuração dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de
despesas de aquisição de insumos, energia elétrica e fretes, toma por base as
despesas ocorridas no mês de apuração, conforme indicado no art. 3o da Lei no
10.637/02. Tanto o que se afirma é verdade que no parágrafo 4° do artigo 3° está
expresso que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”. O parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no
247/02 e o parágrafo 2o do artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 404/04
contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, evidenciando que
no âmbito da RFB também está autorizada a prática adotada.
Tanto a utilização de crédito extemporâneo é autorizada, que no Manual de
Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS,
constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 91/2013, há um
bloco específico para sua escrituração. Segundo o guia prático da Escrituração
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
6
Fiscal Digital, o ”Bloco 1” serve para fins de: complemento da escrituração,
controle de saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas
(apuração de crédito extemporâneo, detalhamento do crédito extemporâneo) e
outras informações.
Ademais, ao contrário do entendimento esposado pela DRJ, o CARF, na medida
em que foi provocado a se manifestar sobre a matéria, reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito extemporâneo.
Não existe qualquer dispositivo, na legislação do PIS/COFINS não-cumulativos,
que obriguem o contribuinte a proceder à retificação de documentos para o
aproveitamento extemporâneos de créditos.
Alternativamente, requer-se que o crédito extemporaneamente aproveitado seja
realocado no mês de origem, ou que se autorize a retificação pela ora
Manifestante.
Quanto ao crédito presumido agropecuário, segundo a fiscalização, o contribuinte
deveria manter controle segregado de Notas Fiscais/Contas Analíticas especificas,
pelo menos as relativas ao art. 56 da Lei no 12.350, de 2010 ou possuir planilhas
auxiliares que permitissem controlar as receitas de produtos vendidos obtidos de
insumos de carnes/miudezas de aves adquiridos com alíquota zero.
Tem por objeto social o abate de aves e suínos e produz mercadorias classificadas
não só no código 02, mas também no código 16 da NCM (carne processada,
exemplo: linguiça). Assim, para análise dos créditos presumidos a Autoridade
Fiscal tem o dever, de analisar o crédito presumido previsto nos artigos 55 e 56 da
Lei no 12.350/2010, e o crédito presumido concedido pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que a produz mercadorias classificadas no código 16 da
NCM.
No entanto, ao analisar os pedidos de ressarcimento, a Autoridade Fiscal
examinou como crédito mínimo apenas a parcela relativa ao art. 55 da Lei
12.350/2010, sob a alegação de que a receita de produtos processados do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e do art.56 da Lei 12.350/2010 são idênticas, salvo os
lançamentos discricionários de devoluções.
Justamente a fim de evitar o motivo da glosa acima disposto e com intuito
segregar os créditos presumidos, a adotou o método de rateio pela proporção da
Receita auferida no mês da aquisição. Inicialmente, identifica os insumos e
fornecedores que se enquadram nas disposições dos artigos 55 da Lei
12.350/2010 e 8o da Lei 10.925/2004. Na sequência, realiza o rateio da receita de
venda dos produtos industrializados para identificar o percentual de receita de
carne in natura vendida no mercado externo e o percentual de receita de
processados vendidos tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. Por
fim, calcula o valor do crédito presumido relacionado à receita de exportação
(Art.55 da Lei 12.350/2010) e à receita de venda de processados (art. 8o da Lei
10.925/2004). Dessa forma, sobre o percentual de insumos vinculado a receita de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
7
Carnes in Natura vendidas no Mercado Externo, apura crédito presumido
amparado pelo art. 55 da Lei 12.350/2010. Já sobre o percentual vinculado a
receita de Carnes Processadas, apropria crédito presumido estabelecido pelo art.
8o da Lei 10.925/2004.
Para o cálculo do crédito presumido disciplinado pelo art. 56 da lei 12.350/2010,
identifica as aquisições de insumos que serão utilizadas na fabricação de produtos
fomentados pela alíquota zero do PIS e Cofins. Na sequência, realiza o cálculo do
percentual de rateio dentre os produtos nos quais os insumos são utilizados para
industrialização, apropriando crédito presumido somente sobre a receita de
venda de Carnes Processadas.
Requer a realização de diligência.
7. Esta turma de julgamento houve por bem converter o julgamento em
diligência, para que os seguintes questionamentos fossem esclarecidos:
a- Com relação às despesas com frete o contribuinte pondera que as informou
também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade fazendária deverá analisar
as despesas contidas no bloco F e verificar se podem gerar créditos de
PIS/COFINS. Nestes caso discriminar os valores;
b- O interessado alega que despesas com armazenagem foram desconsideradas
por ausência de descrição complementar. A autoridade fiscal deverá intimar o
contribuinte a comprovar tais despesas e em seguida informar se as glosas devem
ser mantidas;
c- Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora de cargas,
informar os montantes glosados por conta da subcontratação de outra pessoa
jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação de serviços. No caso
de subcontratação de pessoa física, observar o disposto na Lei no 10.833/2003,
art. 3o, §§ 19 e 20, para fins de apuração de crédito presumido;
d- O manifestante pondera que despesas com fretes foram desconsideradas por
conta da contratação de terceiros para a execução do serviço de transporte. Caso
esta seja a única razão para a glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores;
e- O interessado argumenta que os créditos vinculados a aquisição de bens para
revenda foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser
ressarcido. Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos;
f- a aquisição de lenha foi desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta lenha
seja utilizada na atividade produtiva da empresa, por exemplo na alimentação de
caldeiras, caberá ao auditor-fiscal informar o respectivo crédito;
g- Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz mercadorias
classificadas no código 16 da NCM. A autoridade fiscal deverá manifestar-se sobre
esta argumentação, retificando a apuração do direito creditório se for o caso;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
8
h- Caso os questionamentos contidos nas letras a, b, c, d, e, f, g, sejam favoráveis
ao contribuinte, caberá à fiscalização reapurar o crédito a ser ressarcido;
8. Ao final da diligência fiscal, foi lavrada Informação Fiscal, de fls. 871/845 da
qual se extrai:
22. Em relação aos quesitos desta diligência, concluo que:
a) Com relação às despesas com frete, o contribuinte pondera que as informou
também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade fazendária deverá analisar
as despesas contidas no bloco F e verificar se podem gerar créditos de PIS/Cofins.
Nestes casos, discriminar os valores – o contribuinte apresentou em sua
Manifestação deInconformidade Fretes F100 – Natureza 02, 03 e 07 (fl.404/406 ñ
pag), com os Conhecimentos de Transporte eletrônicos, todos emitidos pelo
estabelecimento 0007- 19. Houve a intimação e reintimação para a apresentação
dos Conhecimentos de Transporte (eletrônicos, se existentes) dos
transportadores subcontratados, tendo o contribuinte alegado estar dispensado
desta obrigação pelo art.68, § 4o do RICMS/SC e Solução de Consulta Cosit no 148,
de 2019, o que foi contestado por este auditor no item 20, mantendo-se o
indeferimento dos fretes informados no bloco F.
b) O interessado alega que despesas com armazenagem foram desconsideradas
por ausência de descrição complementar. A autoridade fiscal deverá intimar o
contribuinte a comprovar tais despesas e, em seguida, informar se as glosas
devem ser mantidas – o contribuinte respondeu à intimação informando tratar-se
de armazenagem em depósitos de Armazéns Gerais, cujos valores foram quase
todos confirmados, conforme EFD Contr bl.A 2T16 (fl.817 ñ pag).
c) Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora de cargas,
informar os montantes glosados por conta da subcontratação de outra pessoa
jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação de serviços. No caso
de subcontratação de pessoa física, observar o disposto na lei no 10.833/2003,
art. 3}, §§ 19 e 20, para fins de apuração de crédito presumido – o
estabelecimento 0007-19, a princípio, enquadra-se com transportador de carga
em relação aos fretes do bl.F100 de Natureza 03 e 14 – Intercompany. Porém,
como visto na alínea “a”, o contribuinte não apresentou os Conhecimentos de
Transporte (eletrônicos, se existentes) dos subcontratados, todos Pessoas
Jurídicas, mantendo-se a totalidade das glosas do bloco F;
d) O manifestante pondera que despesas com fretes foram desconsideradas por
conta da contratação de terceiros para a execução do serviço de transporte. Caso
esta seja a única razão para a glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores – a
glosa no Despacho Decisório ocorreu, no caso de fretes do bloco F, por falta de
discriminação dos Conhecimentos de Transporte, eletrônicos ou em formulário,
que deveriam ter sido feitos nos blocos D 101 e 105 (ver EFD Contr Créd 2 3 7 Pres
2 14 bl.F100 fl.299 ñ pag). Nesta diligência, devido à alínea “a”, manteve-se a
totalidade das glosas do bloco F;
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
9
e) O interessado argumenta que os créditos vinculados à aquisição de bens para
revenda foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser
ressarcido. Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos
– na planilha Apropriação de Crédito 2T16 cód 201 301 306 (fl.300 ñ pag), no caso
de créditos à alíquota básica 101, 201 e 301, pela diversidade de códigos de
crédito, optou-se por trabalhar apenas com os valores glosados, que são
transferidos para a planilha Controle de Crédito descontado_deduzido 2T16 / 2-
DESCONTOS DE OFÍCIO créd. cód. 101,201 e 301 / Valor do Créd. Apur. Fiscaliz.
(fl.300 ñ pag). Apenas em abr/2016 o crédito por aquisição de mercadorias para
revenda, cód.01, não consta na planilha Apropriação de Crédito;
f) a aquisição de lenha foi desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta lenha
seja utilizada na atividade produtiva da empresa, por exemplo na alimentação
dcaldeiras, caberá ao auditorfiscal informar o respectivo crédito – apenas a lenha
sem confirmação de pagamento da contribuição foi glosada em EFD Contr Créd
1_4 12 bl.C 16 04 a 06 (fls.285/287 ñ pag) / Bens MI para Fabricação – GLOSAS 2-
Crédito apurado na aquisição de insumos sem o pagamento da contribuição.
Ressalto que a lenha NCM 4401 não consta no rol dos insumos, que permitem a
apuração de crédito presumido, previstos no art. 55 da Lei no 12.350, de 2010;
g) Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da lei no 10.925/2004, a
fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz mercadorias
classificadas no código 16 da NCM. A autoridade fiscal deverá manifestar-se sobre
esta argumentação, retificando a apuração do direito creditório, se for o caso –
Nas planilhas 178 CRED PRES AVES SUÍNOS CARNE NAT 2T16 (fl.294 ñ pag ), no
caso do art. 56 da Lei no 12.350, de 2010, alíquotas de 0,1985 PIS e 0,912% Cofins,
foi indicada na planilha Apropriação de Crédito 2T16 cód 201 301 306 (fl.300 ñ
pag), a informação de Créd.Pres.Agrop. Vendas Carne Analítico – B.C.Fiscaliz L no
da linha onde na planilha 178 CRED PRES CARNE IN NATURA / VENDAS ANALÍTICO
foi constatada a igualdade das vendas de processados do Grupo 80 com as vendas
do Grupo 05 (da planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS). Da mesma forma, no caso
do art.8o da Lei no 10.925, de 2004, alíquotas 0,99% PIS e 4,56% Cofins, a
informação de Vendas Aves Suíno Analítico – B.C.Fiscaliz L no da linha onde na
planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS / VENDAS ANALÍTICO foi constatada a
igualdade das vendas de processados do Grupo 05 com as vendas do Grupo 80 (da
planilha 178 CRED PRES CARNE IN NATURA). Tal situação permaneceu nesta
diligência, sem que o contribuinte apresentasse controles de produção que
permitissem diferenciá-las. Na planilha revisada de Apropriação de Crédito
introduzi mais informações sobre estas glosas;
9. Em face dos trabalhos de diligência, o contribuinte manifestou-se nos seguintes
termos:
Da análise de todo o processo e da informação fiscal, não é possível entender qual
glosa foi revertida/mantida com clareza, já que o fiscal não explica na informação
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
10
fiscal, bem como apresenta apenas planilhas ‘revisadas’, que constam
informações superficiais e genéricas, com cores e informações diversas, como se o
contribuinte fosse obrigado a compreender o que significa dentro do contexto da
análise, já que não se apresenta na informação fiscal ou no despacho decisório os
devidos esclarecimentos.
Tais fatos demonstram afronta ao artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9.784/1999, que
determina que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, há um vício
material, que enseja a nulidade do despacho decisório, por carência de
fundamentação válida.
Considerando que da análise do despacho decisório e da informação fiscal ainda
não se permite a compreensão da matéria sob análise, houve cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, impondo-se, por consequência, o
reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que preconiza o art. 59, inc. II, do
Decreto no 70.235/1972.
O auditor manteve o indeferimento dos créditos apurados sobre os dispêndios
com fretes, informados no bloco F, ao argumento de que não houve a
apresentação dos conhecimentos de transportes emitidos pelos subcontratados,
alegando-se que o termo “poderá” do art.68, § 4o do RICMS/SC, apenas permite
que no caso de o subcontratado executar mais de um transporte com o mesmo
contratante, emita um único CTE, com a indicação do número dos conhecimentos
de transporte emitidos no período pelo transportador contratante para acobertar
as prestações realizadas pelo subcontratado.
A redação do artigo 68, §4o, do RICMS/SC é clara ao expressar que “a empresa
subcontratada poderá emitir, ao final de cada período de apuração do imposto,
no mínimo 1 (um) conhecimento de transporte para documentar as prestações
realizadas no período para cada contratante”. Isto é, a questão foi tratada de
forma opcional pelo legislador, portanto, não há obrigatoriedade de a empresa
subcontratada emitir o Conhecimento de Transporte.
Segundo o § 3o do art. 68 do RICMS/SC a prestação de serviço de transporte
poderá ser acobertada somente pelo conhecimento de transporte que trata o
“caput” do referido artigo, ou seja, a prestação de serviço de transporte, no caso
de subcontratação, poderá ser acobertada somente com o conhecimento de
transporte emitido pelo transportador contratante, não havendo obrigatoriedade
do transportador subcontratado emitir conhecimento de transporte.
A Solução de Consulta -COSIT no 148/2019 concluiu que é possível a
subcontratante apropriar-se de créditos de PIS e COFINS, mesmo na hipótese de
não haver a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
A referida SC COSIT completa que a veracidade do direito creditório pode ser
atestada com documentos hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em
relação às operações a que se refiram, observando-se eventuais regramentos
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
11
fixados pelas legislações tributárias estaduais e demais normas que regulam o
transporte de cargas.
A manifestante já apresentou nos autos os arquivos “FRETE_F100_Natureza_02_Aquisicao_Bens_Utilizados_Insumo” e “FRETE_F100_Natureza_07_Armazenagem_Frete_Venda” o no da chave
eletrônica dos CTe emitidos pela Seara Comércio (CNPJ 83.044.016/0007-19), dos
quais, por meio de consulta a base de dados do Sistema Sped, é possível validar,
no campo dados adicionais, informações relativas à subcontratação.
Ainda que fosse o caso de obrigatoriedade de emissão dos conhecimentos de
transportes pelos subcontratados trata-se de documento de responsabilidade de
terceiro, sobre o qual a manifestante não tem qualquer responsabilidade ou
ingerência.
A fiscalização salienta que Frete de aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições foi afetado pela IN RFB no 2.212/2022, logo, com
base no art. 176, inc. XVIII, as glosas de fretes de insumos adquiridos com
suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência devem ser revertidos
Os fretes de transferência de produtos acabados são essenciais para o seu
processo produtivo. Salienta a necessidade de transferência do estoque de
produtos acabados aos Centros de Distribuição. Requer a reversão das glosas de
fretes, vez que demonstradas as regularidades das operações.
A respeito do Frete Intercompany, faz se necessário novamente esclarecer a
tributação, pelo PIS e COFINS, da receita com prestação de serviço de transporte
realizado pelas unidades transportadoras da manifestante.
O “Frete Intercompany é o frete contratado por empresas do grupo. Isto é, não se
trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, mas sim entre
empresas do grupo (CNPJ distintos). Internamente é chamado de frete receita,
uma vez que as unidades transportadoras da manifestante prestam o serviço de
transporte, por meio da subcontratação de outros prestadores, e, para tanto,
recolhem PIS e COFINS.
Nesse sentido, verifica-se a conciliação dos valores e, por consequência, a
validade das operações tributadas, bem como a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Como é realizada a subcontratação de prestadores de serviço optantes pelo
simples nacional, a Seara Comércio tem direito a descontar crédito presumido de
PIS e Cofins, de acordo com o que determina a Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 19 e
20, e art. 15, II.
A subcontratação de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deve estar
amparada por Conhecimento de Transporte emitido pelo estabelecimento
responsável pela subcontratação, nesse caso o CNPJ 83.044.016/0007-19, e o
transporte pode fazer-se acompanhar somente por este CTRC.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
12
A 6a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 108-038-841, de 03 de agosto de 2023, cuja ementa
abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A apresentação de Manifestação
de Inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. O Despacho Decisório deve ser claro e bem
fundamentado com vistas a evitar prejuízo ao direito de defesa.
DESPESAS COM TRANSPORTE. CRÉDITO Podem compor a base de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS as despesas com frete na venda de bens e os gastos com transporte de
insumos e produtos em elaboração, inciso VIII do § 1o do art. 176 da IN-RFB no
2.121/2022. A despesa com frete na aquisição de bens por integrar o custo da mercadoria
revendida e do bem utilizado como insumo acaba por originar crédito de
PIS/COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Na eventualidade de não haverem sido
apurados nas épocas próprias, os créditos da não cumulatividade poderão ser apurados
extemporaneamente, cabendo efetivar os necessários registros e retificações de
declarações e demonstrativos, como DCTF, Dacon/EFD-Contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. Lei no 12.350/2010. O aproveitamento do crédito presumido
previsto na Lei no 12.350/2010 pressupõe a aquisição de produtos com a suspensão do
pagamento das contribuições.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. Até a vigência da Lei no 14.592, de 2023 o ICMS
compunha a base de cálculo dos créditos de PIS/Cofins
ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. Em atenção ao pedido do
contribuinte e para se evitar uma decisão ultra petita, o ICMS deve ser excluído da base de
cálculo do tributo devido. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde buscou a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida. Alternativamente,
pleiteou conversão do julgamento em diligência, além da reforma da decisão recorrida para
declarar que não ocorrera a prescrição do direito de a recorrente pleitear o ressarcimento,
reverter as glosas com custos de energia elétrica, reverter as glosas de armazenagem, reverter as
glosas com créditos apurados com suspensão/alíquota zero, declarar a possibilidade de utilização
de créditos extemporâneos, mesmo sem a retificação das declarações e reverter as glosas sobre
diversos tipos de fretes.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
13
VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Preliminarmente, a recorrente pleiteia pela nulidade do despacho decisório, bem
como da decisão recorrida.
Já fora destacado na Manifestação de Inconformidade que o Despacho Decisório
estava eivado de vícios que dificultavam a análise das glosas por parte da
Recorrente, uma vez que não havia fundamentação legal e motivos claros que
ensejaram o indeferimento do crédito de diversos bens e serviços.
Tendo em vista tal fato, a Delegacia de Julgamento baixou os autos em diligência
para fins de que a DRF esclarecesse e detalhasse os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos
Contudo, na resposta a diligência fiscal a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais.
Ou seja, o fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas, sem,
contudo, esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito
na informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse
um relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a
fundamentação legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do
relatório fiscal. A mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.
Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não esclarecem
quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas glosas de
créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no despacho
decisório ou na informação fiscal.
Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e agora
na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a deficiência de
fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e precisa os
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
14
fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas ou reverter
as glosas dos créditos pleiteados.
Em análise à Manifestação de Inconformidade e ao retorno da diligência fiscal, a
DRJ concorda que as fundamentações são suscintas, mas alega que estas
fundamentações rasas seriam suficientes para o entendimento do contribuinte.
As sucintas informações nas planilhas sobre os motivos das glosas não são
suficientes para embasá-las, sendo que foi apontada nas manifestações após a
diligência que o mesmo vicio do despacho decisório foi repetido na informação
fiscal, sendo que exigir da Recorrente que apresente “exemplos práticos” é
solicitar prova negativa.
(...)
Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório, da informação
fiscal e do acórdão da DRJ ainda não se permite a compreensão de toda a matéria
sob análise, mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
impondo-se, por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do
que preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Quando à alegação de nulidade do despacho decisório, assim se pronunciou a
Delegacia de Julgamento.
Da Alegação de Nulidade
13. Apesar de os autos tratarem de Pedido de Ressarcimento, em atenção ao
pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário elaborado pela defesa,
é mister mencionar que a apresentação de Manifestação de Inconformidade
tempestiva, suspende a exigibilidade do crédito tributário.
14. O contribuinte argui a nulidade do Despacho Decisório e da Informação Fiscal,
por ausência de motivação/fundamentação e clareza nas glosas, o que teria
acarretado cerceamento ao direito de defesa. 15. Da leitura do Despacho
Decisório e da Informação Fiscal, infere-se que as glosas efetuadas pela
fiscalização foram motivadas, ainda que de forma sucinta em algumas
oportunidades. Tanto isso é verdade que a leitura da Manifestação de
Inconformidade e da Resposta à Informação Fiscal, permite concluir que a defesa
tinha conhecimento total acerca das glosas efetuadas, bem como da
fundamentação adotada pela fiscalização.
16. Eventuais omissões/obscuridades existentes no Despacho Decisório foram
sanadas em sede de Diligência, assim não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa..
Concordo plenamente com a decisão recorrida. A diligência sanou qualquer dúvida
acerca das glosas efetuadas pela Fiscalização. E a decisão recorrida, ratificou as conclusões do
relatório fiscal e da Diligência fiscal. A recorrente busca a nulidade pelo descontentamento com a
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
15
valoração da prova pela primeira instância. Não há error in procedendo que justifique a nulidade
da decisão recorrida.
Forte nestes argumentos, afasto as nulidades suscitadas.
Quanto ao mérito, não vejo possibilidade de enfrentá-lo nesta sentada, pois
entendo que o processo não está pronto para julgamento, devendo retornar à fase instrutória
para subsidiar a decisão sobre o capítulo referente à possibilidade de apropriação de créditos
extemporâneos, senão vejamos:
Alegou a recorrente que a Autoridade Fiscal glosou diversas despesas com a rubrica
de créditos extemporâneos de PIS/Cofins em relação a fretes de compra e venda, de bens e
serviços (insumos). Que na impossibilidade de aproveitamento dos mencionados créditos no
mesmo mês em que ocorreram as despesas que o originaram, as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 garantem o direito de aproveitamento nos meses subsequentes.
Na decisão recorrida ficou estabelecido que, para o aproveitamento do crédito
extemporâneo, necessário se faz a retificação das declarações – DCTF, DACON e EFD-
Contribuições - relativas ao período em que o crédito não foi apropriado.
Ocorre que, neste Colegiado, a obrigatoriedade de retificação das declarações
acima citadas, para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos, não é matéria pacífica.
Para alguns, bastaria que o sujeito passivo provasse que o crédito extemporâneo foi escriturado
no prazo de 5 anos, que não foi utilizado em outros períodos de apuração e que os bens/serviços
que os originaram são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo.
Ao compulsar os autos, não há como atestar, para fins de afastar a obrigatoriedade
da retificação das declarações, os requisitos acima descritos e deferir o direito ao crédito
extemporâneo pleiteado.
Diante do quadro exposto, para que não haja prejuízo ao Sujeito Passivo, além do
respeito ao contraditório e a ampla defesa, converto o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo, levando-se em conta as alegações do sujeito passivo em seu
recurso voluntário;
b) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente - DCTF,
DACON e EFD-Contribuições;
c) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
d) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
16
e) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente de modo que possibilite os
trabalhos da fiscalização;
f) Elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes cabíveis;
g) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011;
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1054
DF CARF MF
Original